Tribunal: TJSP
Processo: 9000674-95.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 9000674-95.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
JORGE DA SILVA PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para
promover o agravante ao regime aberto de prisão, realizando-se a admonitória
no juízo de origem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000674-95.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
Agravo de Execução Penal no 9000674-95.2019.8.26.0602 Vara
do Júri/Execuções de Sorocaba.
Agravante: Jorge da Silva Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 36.048
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Sorocaba, que por falta de méritos indeferiu seu pedido de
progressão ao regime prisional aberto, o sentenciado Jorge da
Silva Pereira agravou pleiteando a reforma da decisão por ter
cumprido o lapso para a progressão, além de apresentar boa
conduta carcerária e ter retornado de todas as saídas
temporárias das quais usufruiu, fazendo jus ao benefício.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o respeito devido ao
que se entendeu na respeitável decisão atacada, o recurso
merece prosperar.
O agravante, preso na Penitenciária Dr.
Antônio da Silva Neto
PII de Sorocaba, a cumprir pena de
dezenove anos de reclusão, que desconta atualmente em
regime prisional semiaberto, que lhe foi concedido em 13 de
novembro de 2017, pleiteou e lhe foi negada a progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000674-95.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
regime aberto.
Embora o digno magistrado de primeiro
grau entendesse preenchido o requisito objetivo, negou o pleito
do agravante, porque, em função da conclusão do laudo de
exame criminológico, o sentenciado assume os delitos, mas a
crítica que sobre eles estabelece seria insatisfatória, além do
que ele não exerceria nenhuma atividade laborativa atualmente
(fl. 31).
Porém, como bem anota o ponderado
parecer da douta Procuradoria de Justiça, o sentenciado faz
jus ao benefício, pois registra boa conduta carcerária, já
desfrutou regularmente de várias saídas temporárias que lhe
foram concedidas no regime semiaberto, no qual se encontra
há mais de dois anos, inexistindo qualquer notícia de
inadaptação por parte dele, que vem exercendo atividade
laborativa na Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra desde
janeiro de 2018 e cursou na prisão o supletivo do ensino médio
(fls. 6/7). Ele conta atualmente 63 anos de idade, mantém
vínculos familiares e a conclusão do laudo de exame
criminológico, em que pese o aspecto destacado na respeitável
decisão atacada, foi favorável à progressão pretendida (fl. 15).
Ora, tudo isso revela que, na verdade, o
agravante vem assumindo bem a terapêutica penal aplicada, a
bem revelar que esse conjunto de fatores aponta para uma
firme recuperação do sentenciado, que está a demonstrar, de
maneira concreta e efetiva, merecer o benefício almejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000674-95.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
Embora grave o delito praticado, tal
circunstância não constitui óbice legal à progressão de regime
prisional, até porque o legislador já considerou a elevada
censurabilidade da conduta ao fixar pena expressiva para a
infração em comento (artigo 213 do Código Penal).
Por outro lado, também não é impeditivo
legal o fato de o agravante ter longa pena ainda por cumprir. O
requisito temporal foi atendido e se nenhum fato concreto
justifica permaneça o reeducando no estágio em que se
encontra, revelando ele boa conduta, cumpre reconhecer a
presença do mérito à evolução pretendida.
A jurisprudência já assentou que, “Se a
lei não distinguir, para efeito de concessão da passagem de um
para outro regime, penas longas, médias ou de curta duração,
impondo em qualquer caso o cumprimento mínimo de um sexto, não
pode o intérprete, salvo circunstâncias especiais do caso apreciado,
erigir a extensão da pena como obstáculo ao deferimento do
benefício. Aliás, sexta-parte de uma pena longa é
proporcionalmente igual ao mesmo período de uma pena curta e a
restrição sem outro motivo justificante acaba por ferir o princípio
da isonomia, em face da norma legal” (Agravo em Execução no
1.158.919/0, julgado em 17.08.99).
Dessa forma, é forçoso concluir que o
sentenciado faz jus à evolução pretendida, pois ela faz parte
do processo de ressocialização penal, mitigando os rigores da
vida carcerária e servindo de inegável estímulo ao condenado
que quer se reintegrar ao meio social. Impedir o benefício pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000674-95.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
mera possibilidade, sempre presente, de reincidência, implica
fazer tábula rasa dos dispositivos da Lei de Execução Penal
quanto ao sistema progressivo da pena e negar a capacidade
de regeneração do ser humano.
Outrossim, não se pode esquecer que
qualquer progressão de regime prisional envolve sempre um
risco, consciente e calculado, quanto ao acerto da medida.
Porém, forçoso reconhecer que se espera o sucesso da
escolha feita, porquanto ela se baseia em dados concretos e
objetivos que fazem presumir a correção do decidido.
Portanto, é de rigor se prover o recurso
para promover o agravante ao regime aberto de prisão,
realizando-se a admonitória no juízo de origem.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para promover o agravante ao
regime aberto de prisão, realizando-se a admonitória no
juízo de origem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -